Tribunal: TJMT
Processo: 1031284-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031284-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLECIO HOTZ - CPF: 492.994.689-15 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL COM AMPARO EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 210433096 e do Termo de Embargo nº 210442067, bem como para determinar a exclusão do nome e CPF do autor dos registros relacionados ao embargo, impedindo atos de cobrança até o julgamento do mérito da ação anulatória proposta por Clécio Hotz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, ante a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) definir se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente administrativa suficiente para justificar a concessão da tutela provisória de urgência e (iii) examinar se a decisão que concedeu a tutela de urgência tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo de instrumento observa o princípio da dialeticidade recursal quando, ainda que não enfrente detalhadamente todos os fundamentos da decisão agravada, manifesta inconformismo específico quanto à concessão da tutela de urgência, com argumentos suficientes à sua admissibilidade, nos termos do art. 1.016, §1º, do CPC.

4.

A prescrição intercorrente administrativa se configura quando o processo administrativo sancionador permanece inerte por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, nos termos do art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

5.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos revela ausência de atos substanciais de instrução entre a lavratura do auto de infração em 2021 e o ano de 2025, não se considerando hábeis para interromper a prescrição a emissão de ofícios, juntada de certidões ou atos meramente administrativos sem conteúdo instrutório.

6.

A decisão agravada tem natureza provisória e precária, não esgota o mérito da controvérsia, limitando-se a suspender temporariamente os efeitos de atos administrativos com base em indícios robustos de prescrição intercorrente, sendo legítima nos termos do art. 300 do CPC.

7.

O
periculum in mora
foi adequadamente demonstrado diante do risco de prejuízo irreversível à atividade econômica do agravado, em contraposição à ausência de demonstração de risco ambiental atual ou iminente com a suspensão temporária do embargo.

8.

A alegação de presunção de legalidade dos atos administrativos, a obrigatoriedade do embargo ambiental e demais argumentos de mérito não foram enfrentados na decisão recorrida, razão pela qual sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal quando, ainda que parcialmente, impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

2.

Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

3.
A concessão de tutela de urgência baseada na existência de fortes indícios de prescrição intercorrente tem natureza provisória e não satisfativa, sendo legítima quando demonstrado risco de dano irreparável e ausência de risco ambiental atual, sem prejuízo de reavaliação posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.016, §1º, 296 e 300; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 20, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2025; TJMT, N.U 1048376-88.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência nº 1059775-46.2025.8.11.0041, movida por
Clécio Hotz
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 210433096 e

do Termo de Embargo nº 210442067 e a exclusão do nome e CPF do autor-agravado em relação ao referido embargo, de molde a impedir eventuais atos de cobrança até o julgamento de mérito da demanda (id. 202342713 – autos de origem).

Nas razões recursais o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade ao conferir tutela provisória de natureza satisfativa, esgotando em parte o próprio mérito da ação, o que é expressamente vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92, sobretudo quando ausentes os requisitos legais necessários para tal mister.

Alega que a mera existência de indícios de prescrição não autoriza a concessão de tutela provisória, pois, caso estivesse configurada, a prescrição deveria ter sido declarada de ofício pelo juízo.

Além disso, defende que os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta e cabal da ilegalidade ou abuso, o que, a seu ver, não foi demonstrado na petição inicial, devendo prevalecer, portanto, o princípio da precaução e da prevenção, próprios do Direito Ambiental, como fundamentos de reforço à necessidade de se manter hígido o embargo lavrado em desfavor do agravado.

Assevera, outrossim, que o desmatamento praticado pelo agravado abrangeu área de 74,33 hectares de vegetação nativa pertencente ao Bioma Amazônico, área esta protegida e sujeita à fiscalização rígida por parte do poder público, e que tal medida se deu sem autorização e sem o devido licenciamento ambiental, o que, segundo a legislação vigente – especialmente o Decreto Federal nº 6.514/2008, a LCE/MT nº 38/1995 e o Decreto Estadual nº 1.986/2013 –, impõe a lavratura obrigatória do termo de embargo e do auto de infração, não se tratando de ato discricionário da Administração, mas de cumprimento obrigatório de norma legal.

Afirma, na sequência, que, mesmo que o imóvel litigioso fosse inferior a quatro módulos fiscais, isso não autorizaria novos desmates, nos termos do art. 67 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), pois este dispositivo apenas desobriga a recomposição da reserva legal já suprimida até 22 de julho de 2008, mas não concede qualquer permissão para novas supressões de vegetação nativa após tal data, especialmente em se tratando de áreas de preservação ou de cobertura vegetal remanescente.

Aduz, ainda, que o agravado não comprovou tratar-se de atividade de subsistência, tampouco demonstrou situação de vulnerabilidade social que justificasse a não observância das normas ambientais aplicáveis, de sorte que admitir tal interpretação implicaria reconhecer uma espécie de autorização tácita para desmatamento irregular em áreas de pequeno porte, o que afrontaria diretamente o regime de proteção ambiental vigente.

Ao final, requer o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, diante do evidente interesse público subjacente à preservação ambiental e à validade dos atos administrativos de embargo. No mérito, busca o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão agravada (id. 313823361).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão fundamentada acostada ao id. 314306885.

Em contrarrazões, o agravado defendeu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pois, ao deixar de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, o recorrente teria ofendido o princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, a inexistência de nexo de causalidade, a nulidade do auto de infração e do termo de embargo lavrados em seu desfavor e a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo (id. 318899386).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público, social, coletivo ou individual indisponível a justificar a intervenção ministerial (id. 320104891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Como relatado, a parte agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o agravante não impugnou, de forma específica, o fundamento central da decisão agravada – qual seja, a ocorrência de prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo sancionador.

A alegação, no entanto, não comporta acolhimento.

De fato, é certo que o recurso interposto deve atacar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade por ausência de impugnação específica (Súmula 182/STJ por analogia e art. 932, III, do CPC).

No caso concreto, todavia, embora o agravante não tenha enfrentado diretamente, com argumentos de mérito ou prova em sentido contrário, a tese da prescrição intercorrente administrativa – que foi o pilar da decisão –, ele expressamente impugna os efeitos da medida liminar, sustentando sua natureza satisfativa, a legalidade dos atos administrativos e a indevida antecipação da tutela sem o contraditório.

Além disso, requer de forma explícita a reforma da decisão agravada, delineando argumentos jurídicos que, ainda que não enfrentem a prescrição sob todos os aspectos, revelam o propósito de obter a cassação da medida liminar e demonstram seu inconformismo com a decisão proferida, o que afasta a alegada inércia recursal e cumpre os requisitos mínimos de admissibilidade exigidos pelo art. 1.016, §1º, do CPC.

Assim, considerando a natureza da controvérsia, o conteúdo impugnado e os pedidos formulados, não se verifica ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Do mérito

No tocante ao mérito recursal, também não assiste razão ao agravante.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada concedeu a tutela provisória com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, reconhecida, ainda que em sede de cognição sumária, com base na análise da documentação constante dos autos originários e no disposto no art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que prevê a extinção da pretensão punitiva da Administração quando não houver a prática de atos instrutórios relevantes por mais de três anos no curso do processo sancionador ambiental.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)
Em relação à prescrição intercorrente
, ela incide no
procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
, assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Feitas tais considerações, no Processo Administrativo n. 419940/2021, verifica-se os seguintes andamentos:

10/09/2021 - Lavratura do Auto de Infração n. 210433096, do Termo de Embargo n. 310442067, da Notificação n. 210422161 e do Relatório Técnico n. 1294/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 198736842, págs. 1-11);

27/09/2021 - Notificação via Carta com Aviso de Recebimento (id. 198736842, pág. 16);

29/11/2021 - Notificação por edital (id. 198736842, pág. 29);

29/11/2021 - Despacho n. 8.620/2021/SUF/SEMA;

22/03/2023 - Defesa administrativa (id. 198736842, págs. 32-62);

26/10/2023 - Certidão (id. 198736842, pág. 63);

27/10/2023 - Ofício n. 1176/CPA/SGPA/SEMA/2023 (id. 198736842, pág. 64);

14/12/2023 - Ofício n. 437/2023
(id. 198736842, pág. 65);

23/04/2025 - Certidão (id. 198736842, pág. 68);

Feitas tais considerações, identifico indícios da ocorrência da prescrição trienal intercorrente, nos moldes do Decreto Estadual n. 1.436/2022, pois, entre a data da lavratura do auto de infração (em 2021) até o momento (ano de 2025), não ocorreu ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. (...)”
. (id. 202342713 – autos de origem)

De fato, conforme se extrai do feito de origem, o processo administrativo que originou o auto de infração e o termo de embargo aparentemente permaneceu inerte por mais de três anos, sem qualquer manifestação instrutória substancial por parte da Administração.

Em análise perfunctória, verifica-se que não foram produzidas diligências técnicas, oitivas, notificações instrutórias ou quaisquer atos com aptidão para impulsionar efetivamente o processo, sendo certo que a simples emissão de despachos de expediente, movimentações automatizadas ou juntada de certidão de antecedentes não têm o condão de interromper a fluência do prazo prescricional.

A esse respeito, é oportuno colacionar o seguinte julgado desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal.

A decisão agravada fundamentou-se no Decreto Estadual n 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9, que estabelece a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o decurso de mais de

três anos sem prática de atos efetivos de apuração dos fatos e instrução no processo administrativo ambiental, configurando prescrição intercorrente; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa poderia ser reduzida por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A contagem do prazo prescricional intercorrente se dá pela ausência de atos administrativos efetivos de apuração dos fatos e impulso processual, conforme disposto no art. 19, § 2º, e art. 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e na tese fixada no IRDR – Tema 9
.

5.
No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de quatro anos, sem prática de atos instrutórios efetivos. A mera juntada de certidão de antecedentes, por si só, não interrompe a prescrição
.

6. Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 10% sobre o valor da causa respeita os critérios legais do art. 85, § 3º, I, do CPC, não cabendo a aplicação excepcional da equidade prevista no § 8º do mesmo artigo.

7. O entendimento do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipótese que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente administrativa se configura quando o processo de apuração de infração ambiental permanecer paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes
. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais segue os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa não for inestimável, irrisório ou muito baixo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/1/2025”
. (N.U 1048376-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Destaquei.

Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos elementos que infirmem a realidade cronológica evidenciada pelo juízo
a quo
, tampouco juntou peças do processo administrativo capazes de comprovar a adoção de medidas instrutórias aptas a interromper a prescrição. Limitou-se a repetir argumentos genéricos sobre a legalidade dos atos administrativos e a gravidade da infração, sem atacar frontalmente a inércia identificada e reconhecida pelo magistrado.

Desse modo, diante da plausibilidade da tese de prescrição intercorrente e da ausência de elementos probatórios conclusivos que infirmem a inércia administrativa por período superior a três anos, mostra-se prudente, por ora, a manutenção da medida liminar concedida.

Nada impede, contudo, que no curso do processo de origem, com o amadurecimento da instrução probatória e a formação do contraditório, ou ainda diante do surgimento de fato juridicamente relevante, o magistrado reavalie a medida liminar concedida, por se tratar de decisão proferida em sede de cognição não exauriente, de natureza precária e provisória, passível de modificação a qualquer tempo, desde que fundamentadamente, nos termos do art. 296 do CPC.

No que se refere à alegação de que a decisão agravada teria natureza satisfativa, igualmente não procede. A medida concedida não possui caráter definitivo, tampouco implica esvaziamento do mérito da ação, restringindo-se à suspensão temporária dos efeitos dos atos administrativos, com o claro objetivo de preservar o
status quo
e evitar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente quanto ao prosseguimento de suas atividades produtivas, até que se julgue a controvérsia principal.

Ademais, o
periculum in mora

foi adequadamente demonstrado pelo juízo de origem, com base nos documentos que apontam risco à continuidade da atividade econômica do agravado, em contraste com a ausência de comprovação, por parte do Estado, de risco ambiental atual ou iminente decorrente da suspensão temporária do embargo.

A gravidade abstrata da infração ambiental, por mais relevante que seja no plano normativo, não é suficiente, por si só, para justificar a cassação de medida liminar pautada em fundamento concreto e idôneo (possível prescrição intercorrente), especialmente diante da ausência de resposta estatal efetiva dentro do prazo legal.

Por fim, quanto aos demais pontos suscitados no recurso – tais como a presunção de legalidade dos atos administrativos, a obrigatoriedade do embargo, a aplicabilidade do art. 67 do Código Florestal e a ausência de prova da atividade rural de subsistência –, trata-se de matérias não apreciadas na decisão agravada, o que obsta sua análise pela primeira vez nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025